Tribunal: STJ
Processo: 5641363-13.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822107 - GO (2024
/0470569-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DAVID JUAN MATOS MOREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REGISTRO NOS
SISTEMAS
INFORMATIZADOS
DO
JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 748 do CPP apresenta regramento no sentido de que, apesar de
não constarem nas folhas de antecedentes do reabilitado, nem em
certidão extraída dos livros do juízo, o acesso aos dados penais
anteriores poderá ser determinado pelo juízo penal, por razões
devidamente fundamentadas.
2. Ainda que o réu seja absolvido da acusação criminal, os dados
produzidos licitamente no inquérito policial e no processo judicial,
devidamente inseridos nos sistemas informatizados, não devem sofrer
exclusão e estarão à disposição do juízo para eventual acesso
fundamentado, nos termos do art. 748 do CPP e de acordo com a
própria orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50641698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d41bb99b-57c2-4e89-8bbb-31a60b40e1a0

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d41bb99b-57c2-4e89-8bbb-31a60b40e1a0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822107 - GO (2024
/0470569-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DAVID JUAN MATOS MOREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REGISTRO NOS
SISTEMAS
INFORMATIZADOS
DO
JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 748 do CPP apresenta regramento no sentido de que, apesar de
não constarem nas folhas de antecedentes do reabilitado, nem em
certidão extraída dos livros do juízo, o acesso aos dados penais
anteriores poderá ser determinado pelo juízo penal, por razões
devidamente fundamentadas.
2. Ainda que o réu seja absolvido da acusação criminal, os dados
produzidos licitamente no inquérito policial e no processo judicial,
devidamente inseridos nos sistemas informatizados, não devem sofrer
exclusão e estarão à disposição do juízo para eventual acesso
fundamentado, nos termos do art. 748 do CPP e de acordo com a
própria orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
DAVID JUAN MATOS MOREIRA
decisão de minha relatoria, em conheci do agravo e dei provimento ao recurso
Documento eletrônico VDA50641878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:24
Código de Controle do Documento: f9e84f91-43c5-4fe2-98e1-e74c4d313543

especial manejado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, para afastar a
determinação da Corte estadual de que fossem "apagados todos os registros junto
as Agências do Sistema Penal no Judiciário, em relação aos fatos imputados ao
Apelante [ora agravante]".
A defesa afirma, em síntese, ser "de rigor a manutenção do v. acórdão
proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu,
com acerto, o direito do agravante ao esquecimento, em razão de sua absolvição
penal" (fl. 765).
Argumenta que "esta c. Corte Superior já pacificou o entendimento
segundo o qual, por analogia à regra inserta no art. 748 do Código de Processo
Penal, as anotações referentes a inquéritos policiais e ações penais não serão
mencionadas na Folha de Antecedentes Criminais, nem em certidão extraída dos
livros do juízo, nas hipóteses em que resultarem na extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva, arquivamento, absolvição ou reabilitação, em
razão do direito ao esquecimento" (fl. 766).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que não seja
conhecido do recurso especial interposto pelo Ministério Público.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O Tribunal de origem, ao concluir pela absolvição do réu - e, assim,
determinar que fossem apagados todos os registros junto às Agências do Sistema
Penal no Judiciário, em relação aos fatos imputados ao acusado -, assim
fundamentou (fls. 575-578):

II.2 - DIREITO AO ESQUECIMENTO.
Em razão da absolvição, não se pode refluir ao Apelante nenhum
efeito negativo, devendo ser, neste sentido, apagados todos os
dados junto as Agências do Sistema Penal, e em Juízo, em relação
aos fatos que a ele foram imputados na Ação Penal que culminou
neste Recurso. Tal medida implica no ?Direito ao Esquecimento?
e que decorre do Princípio da Dignidade Humana (art. 1o, III, CF),
Documento eletrônico VDA50641878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:24
Código de Controle do Documento: f9e84f91-43c5-4fe2-98e1-e74c4d313543

eixo vetor do paradigma Democrático reestabelecido com a
Constituição de 1988.
Quanto a isto, é salutar destacar que o cunho mandamental do
texto Constitucional não deixa dúvidas quanto a premência na
preservação de Direitos Fundamentais e, porquanto, da
necessidade de apagamento de todas as informações negativas
atribuídas ao indivíduo ao qual se imputou prática criminosa, uma
vez expedido edito absolutório (lato sensu). A toda evidência, a
preservação de referidos dados nas plataformas do Sistema Penal
e nos arquivos do Judiciário, trará inevitáveis dissabores e
prejuízos àquele que tem ali mantidos indevidamente informações
sobre fatos pelos quais teve superada a questão, e por algum
motivo, extinta a pretensão punitiva.
Ademais, ainda que desnecessário pela afirmação do conteúdo do
Direito a que merece proteção, ante a ausência de legislação
infraconstitucional, mirando detidamente à matéria, em face da
amplitude que se deve dar aos Direitos Fundamentais, neste
particular por expressa determinação do art. 5o, § 2o, 1a parte, da
Constituição Federal, e mais, a teor do disposto no art. 4o, da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto no 4.657
/1942, atualizado pela Lei no 12.376/2010), tem-se como aporte
no Direito Internacional, o Regulamento (UE) 2016/679, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016,
normativa específica sobre o Direito ao Esquecimento e que, apôs
ampla exposição de motivos, cujo item de interesse (65) e seu art.
17o que merecem ser transcritos:
[...]
Diante disso tudo, no âmbito nacional, tem-se o reconhecimento
desta Garantia, podendo ser destacado o Enunciado 531 do
Conselho da Justiça Federal - A tutela da dignidade da pessoa
humana na sociedade da informação inclui o direito ao
esquecimento - e o julgado do STJ no REsp 1334097, da Relatoria
do Ministro Jorge Mussi, de 2021, e embora extensa sua Ementa,
merece aqui transcrição de alguns trechos bem elucidativos:
[...]
Diante de tudo isso, e reconhecendo a existência do Direito ao
Esquecimento , como decorrência do Princípio da Dignidade, de
ofício, determino sejam apagados todos os registros junto as
Agências do Sistema Penal no Judiciário, em relação aos fatos
imputados ao Apelante.
Para tanto, caberá ao Juízo de Origem tomar as providências
necessárias para o cumprimento desta Decisão, oficiando-se às
respectivas Agências Penais para atendimento desta determinação,
bem ainda, fazendo cumprir junto à Escrivania ou Unidade
Administrativa sob sua jurisdição, o mandamento de baixa nos
Documento eletrônico VDA50641878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:24
Código de Controle do Documento: f9e84f91-43c5-4fe2-98e1-e74c4d313543

dados de seu controle, de modo a não remanescerem registros
negativos ao Sentenciado, em relação aos fatos que a ele foram
imputados na Ação Penal, donde adveio o presente Recurso.
Com efeito, o art. 748 do CPP apresenta regramento no sentido de que,
apesar de não constarem nas folhas de antecedentes do reabilitado, nem em
certidão extraída dos livros do juízo, o acesso aos dados penais anteriores poderá
ser determinado pelo juízo penal, por razões devidamente fundamentadas, senão
vejamos:
Art. 748. A condenação ou condenações anteriores não serão
mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em
certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas
por juiz criminal.
Portanto, ainda que o réu seja absolvido da acusação criminal, os dados
produzidos licitamente no inquérito policial e no processo judicial, devidamente
inseridos nos sistemas informatizados, não devem sofrer exclusão e estarão à
disposição do juízo para eventual acesso fundamentado, nos termos do artigo
acima invocado e de acordo com a própria orientação jurisprudencial desta Corte
Superior de Justiça, segundo a qual: "mesmo em situações processuais que
ilustrem a irresponsabilidade do acusado pelo crime, capazes de afastar o
reconhecimento de reincidência, de maus antecedentes e a responsabilização pelas
custas processuais, referidos dados não deverão ser excluídos dos arquivos do
, tendo em vista a possibilidade de acesso, desde que
Instituto de Identificação
fundamentado, pelo Juízo Criminal" (
, Rel. Ministro
AgRg no RMS n. 69.729/SP

, 5a T., DJe de
, destaquei).
Joel Ilan Paciornik
13/12/2022
No mesmo sentido: "O Superior Tribunal de Justiça já enfatizou, em
sucessivas decisões, que as anotações referentes a inquéritos e ações penais, em
que houve absolvição ou extinção da punibilidade, conquanto não possam ser
mencionadas na folha de antecedentes criminais, nem mesmo em certidão extraída
dos livros em juízo, não podem ser excluídas do banco de dados do Instituto de
, porque tais registros comprovam fatos e situações jurídicas e, por
Identificação
essa razão, não devem ser apagados ou excluídos, observando-se que essas
informações estão protegidas pelo sigilo." (
, Rel.
AgRg no REsp n. 1.751.708/SP
Ministro
, 6a T., DJe de
, grifei).
Sebastião Reis Júnior
22/2/2019
Documento eletrônico VDA50641878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:24
Código de Controle do Documento: f9e84f91-43c5-4fe2-98e1-e74c4d313543

Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum
ora recorrido de que deveria ser afastada a determinação da Corte estadual de
que fossem "apagados todos os registros junto as Agências do Sistema Penal no
Judiciário, em relação aos fatos imputados ao Apelante [ora agravante]" (fl. 577).
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50641878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:24
Código de Controle do Documento: f9e84f91-43c5-4fe2-98e1-e74c4d313543

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0470569-1
AREsp 2.822.107 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 564136313 56413631320218090051
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: DAVID JUAN MATOS MOREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DAVID JUAN MATOS MOREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422454850=4:0131281@
2024/0470569-1 - AREsp 2822107 Petição : 2025/0084104-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:48:49
Código de Controle do Documento: 7D888292-0ADB-4C86-A9BC-8B18C6C2AB8A